Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso a construtora, ora apelante, não tenha realizado planejamento estratégico para a consecução do objeto contratual no prazo entabulado, seja pela falta de provisionamento adequado de materiais, de mão de obra ou, ainda, com a estipulação de prazo contratual ignorando os naturais períodos de chuva anualmente previstos, não é a consumidora quem deve arcar com tamanho despreparo, suportando os encargos advindos da não utilização do bem imóvel desde a data aprazada.
2. A irresignação estampada pela construtora diz mais sobre a incapacidade de se apropriar dos riscos inerentes à construção civil do que de fatos inevitáveis (força maior) e imprevisíveis (caso fortuito), sobretudo porque o negócio jurídico em apreço se orienta pela Teoria do Risco do Empreendimento (art. 12 e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor ), a qual dispõe que todo aquele que exerce atividade voltada ao fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios do empreendimento, independentemente da aferição de culpa.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Unânime.